Tribunal: TJSP
Processo: 1142305-15.2022.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alteração de Coisa Comum
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: não está obrigado a discorrer acerca de todas as normas e enunciados mencionados pelas partes, quando encontrar fundamento suficiente para embasar o julgamento, podendo ater-se ao que é essencial para a entrega da prestação jurisdicional. Embargos de declaração rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1142305-15.2022.8.26.0100; Relator (a): Issa Ahmed; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que negou provimento ao recurso de apelação. Alegada omissão, no que diz respeito ao enunciado no 247 da III Jornada de Direito Civil da Justiça Federal (in verbis: "No condomínio edilício é possível a utilização exclusiva de área comum que, pelas próprias características da edificação, não se presta a uso comum dos demais condôminos"). Vício inexistente. O Colendo

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que negou provimento ao recurso de apelação. Alegada omissão, no que diz respeito ao enunciado no 247 da III Jornada de Direito Civil da Justiça Federal (in verbis: "No condomínio edilício é possível a utilização exclusiva de área comum que, pelas próprias características da edificação, não se presta a uso comum dos demais condôminos"). Vício inexistente. O Colendo Órgão Julgador não está obrigado a discorrer acerca de todas as normas e enunciados mencionados pelas partes, quando encontrar fundamento suficiente para embasar o julgamento, podendo ater-se ao que é essencial para a entrega da prestação jurisdicional. Embargos de declaração rejeitados.